Tribunal: TJMT
Processo: 1005376-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005376-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 078.014.092-30 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RIBEIRO MOURA - CPF: 044.886.301-46 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN SENA DE OLIVEIRA - CPF: 033.105.082-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro que, nos autos do incidente processual no 1000561-12.2025.8.11.0046, homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, em razão de sua suposta participação nos crimes de tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente, associação para o tráfico, posse de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores, todos em concurso material. A defesa sustenta ausência de fundamentos nos termos do art. 312 do CPP, requerendo a substituição do decreto preventivo, por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, com base na condição de mãe de criança menor de 12 anos, e alega desproporcionalidade da prisão e violação à presunção de inocência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP e, (ii) estabelecer se a paciente faz
jus
à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, inciso V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes (crack, maconha e cocaína), arma de fogo com numeração suprimida, balança de precisão, valores em dinheiro e outros objetos comumente associados ao tráfico, além de indícios de associação com facção criminosa e da corrupção de menores.

4. A alegação de que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos não se mostra suficiente, por si só, à substituição da prisão preventiva por domiciliar, notadamente em razão do risco concreto à ordem pública e da ausência de comprovação de situação de vulnerabilidade da filha, que se encontra sob os cuidados da avó.

5. A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, é compatível com o princípio da presunção de inocência, nos termos do art. 5o, LVII, da CF/1988, quando presente risco concreto à sociedade ou ao processo penal.

6. Os predicados pessoais da paciente, como residência fixa e primariedade, não afastam a necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes imputados e da possibilidade de reiteração delitiva.

7. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para o caso, dada à suposta atuação da paciente no tráfico de drogas em associação criminosa e em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas associado à presença de arma de fogo, corrupção de menores e indícios de facção criminosa.

2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não justifica, por si só, a concessão de prisão domiciliar, devendo haver demonstração de vulnerabilidade da criança e ausência de risco social.

3. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando demonstrada sua necessidade para proteção da sociedade e do processo penal.

4. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogação da prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e da insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e 318, V; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC N.U 1025204-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 14.11.2024; TJMT, HC N.U 1003227-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 21.03.2025; TJMT, HC N.U 1030953-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 07.02.2025; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 21.05.2024; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.03.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005376-93.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA
IMPETRANTE: ANDRE LIMA SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA

contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro que, nos autos do incidente processual no 1000561-12.2025.8.11.0046, homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas majorado [participação de adolescente] e associação para o tráfico, em concurso material (id. 270400888 – pág. 66/73).

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos previstos no art. 312 do CPP,
2)
a paciente faria
jus
à substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que
“é mãe de menor de 12 anos”
(sic),
3)
a prisão preventiva viola o princípio de presunção de inocência,
4)
a paciente tem residência fixa e,
5)
a prisão preventiva é desproporcional.

Requer a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar (id. 270400885).

O pedido liminar foi indeferido (id. 270473870).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 271867856).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gerson N. Barbosa (id. 277458876).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Em 22.02.2025, a paciente foi presa em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na audiência de custódia, realizada no dia 23.02.2025, o juízo plantonista da Comarca de Comodoro converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como o pleito de substituição da custódia por domiciliar, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes não se exige prova flagrancial do comércio propriamente dito, bastando-se que o acusado seja surpreendido guardando ou tendo consigo a substância e os elementos indiciários e as circunstâncias da apreensão evidenciem a atividade ilícita.

Merece destaque o fato de que os acusados foram presos com crack, droga altamente lesiva, o que agrava ainda mais a conduta, evidenciando o perigo que os custodiados representam para a sociedade. (...)

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais acima mencionados com relação aos réus.

No caso, além do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, há também o crime de corrupção de menores, o que evidenciar a gravidade do delito praticado.

A utilização de arma de fogo (id. 185013737) na prática do crime demonstra a periculosidade dos agentes e a gravidade na prática delitiva.

O envolvimento de menores é um fator de extrema gravidade, pois a legislação brasileira confere máxima proteção às crianças e adolescentes.

Os elementos informativos indicam que há envolvimento de facção criminosa, o que torna mais grave a conduta.

Com relação a alegação da ré Ana Cláudia de que possui filho menor, tem-se que a condição de mãe de filhos menores de 12 anos, por si só, não é suficiente para garantir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando há risco concreto à ordem pública e perigo de reiteração delitiva, notadamente porque os crimes aqui supostamente cometidos são graves.

Além do mais, segundo consta, a acusada reside em Rio Branco, estado do Acre, onde atualmente residem os filhos, os quais estão na casa da avó.

Portanto, nota-se que os filhos não se encontram desamparados ou vulneráveis. (...)

Outrossim, verifica-se que os acusados supostamente praticaram o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte de arma de fogo, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado, associada a espécie do entorpecente apreendido (crack), se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade suficientes nos autos.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis, o que restou perfeitamente demonstrado nos autos, notadamente porque a gravidade em concreto do delito se evidencia pela variedade de drogas apreendidas, o que demonstra fortes elementos do envolvimento do custodiado com o narcotráfico.

Ademais, não há nenhum respaldo legal ou justificativa razoável que justifiquem o deferimento do pedido da defesa uma vez que, na hipótese dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão, em face das peculiaridades do caso, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública.

Portanto, há a necessidade de se manter a segregação cautelar dos acusados, eis que razoável quantidade de entorpecente de toxidade da droga fora apreendida, sem falar na repercussão do delito que abala a paz da comunidade e gera reflexos traumáticos na sociedade, causando imensuráveis prejuízos e riscos principalmente à jovens, adolescentes, mulheres e aliciadores ao tráfico de drogas, sendo o consumidor incentivador deste meio ilícito, atinge a ordem pública, sendo este um dos requisitos do art. 312, do CPP.

Registre-se que a prisão, para a garantia da ordem pública, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas do crime imputado. (...)

Ante o exposto, com fundamento nos art. 312, caput e 313, incisos I, do CPP, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor dos acusados YAN SENA DE OLIVEIRA, WESLEY RIBEIRO MOURA e
ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA
, todos qualificados nos autos, vez que presentes os requisitos autorizadores da medida. (...)”
(id. 270400888 – pág. 66/73)

Em 20.03.2025, os autos do inquérito policial no 1000818-37.2025.8.11.0046 foram distribuídos no PJE.

No dia 20.03.2025, a autoridade policial acostou aos autos do IP, o relatório final do inquérito policial, no qual a paciente e dos demais
coinvestigados
foram indiciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e posse de arma de fogo de uso restrito.

Já no dia 27.03.2025, abriu-se vista ao órgão ministerial de primeiro grau.

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no
suposto envolvimento da paciente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraído das apreensões realizadas durante a operação “Tolerância Zero”, quais sejam, 13 (treze) pinos de substância análoga a cocaína [totalizando 11g], 10 (dez) porções de maconha [totalizando 42g], 1 (um) cigarro de maconha, 1 (uma) porção de crack, 1 (um) revólver cal. 32 [no de série suprimido], R$ 826,25 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) em espécie, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (uma) máquina de cartão de crédito e 6 (seis) celulares (id. 270400887 – pág. 17).

Outrossim, extrai-se das declarações dos policiais militares que o local onde a paciente foi presa [com os outros denunciados] é conhecido como "Boca do Sena", apontado como ponto de tráfico de drogas e supostamente vinculado à facção criminosa comando vermelho.

Em situação semelhante, este e. TJMT decidiu:

“(...) A diversidade e a natureza das drogas apreendidas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], somada à apreensão de balança de precisão, em local indicado como ponto de venda de entorpecentes [“boca de fumo”], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...).”
(N.U 1025204-12.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – DJe 14.11.2024)

Logo, a decisão constritiva afigura-se justificada na garantia da ordem pública.

Em relação à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Laysla Sophia Ribeiro de Oliveira, de 3 (três) anos de idade (Id. 270400886 – pág. 4).

Ao indeferir a liminar, consignei que
“a real situação em que a filha da paciente se encontra não pode ser aferida, visto que inexistem essas informações nos autos de prisão em flagrante ou nesta impetração”
(sic), bem como requisitei informações ao juízo singular sobre eventual situação de vulnerabilidade da filha da paciente.

O magistrado
a quo
esclareceu que:

“(...) Com relação a custodiada Ana Claudia possuir filho menor, extrai-se da decisão que, por si só, não é o suficiente para garantir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando há risco concreto à ordem pública e perigo de reiteração delitiva, notadamente porque os crimes supostamente cometidos são graves.

Consta que a paciente Ana Claudia no momento da sua prisão estava residindo em Comodoro, que deixou sua filha em Rio Branco, no estado do Acre, o qual está no domicílio da avó materna, portanto, nota-se que a filha não se encontra desamparada ou vulnerável, em audiência de custódia informou que deixou a filha com sua mãe, avó da infante. (...)”
(id. 271867856)

Atente-se que o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

Assim sendo, a conversão da prisão preventiva em domiciliar não se mostra pertinente, sobretudo ao considerar que, nas informações prestadas, o juízo singular rechaçou a hipótese de vulnerabilidade da filha da vítima (id. 270400888 – pág. 69).

No que tange à compatibilidade da prisão provisória com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), destaca-se que tal medida não configura antecipação de pena, mas providência excepcional e necessária nos casos em que a liberdade do indiciado ou réu represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Excepcionalidade
essa, bem assinalada por Edilson Bonfim Mougenot, de onde se lê: “
somente se dará nos casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (Código de Processo Penal Anotado, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Portanto, ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, devendo prevalecer a excepcionalidade da medida constritiva quando demonstrada a sua indispensabilidade.

Nesse sentido, este e. TJMT:

“(...) 3. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o status libertatis do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

4. Os predicados pessoais da paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva. (...)”
(N.U 1003227-27.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“(...) A prisão preventiva regularmente decretada, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar processual necessária para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. (...)”
(N.U 1030953-10.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Segunda Câmara Criminal – DJe 7.2.2025).

Por sua vez, os predicados pessoais da paciente não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (
www.tjmt.jus.br
).

Por identidade de razões, é evidente a proporcionalidade da medida, posto que as cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas diante do suposto envolvimento da paciente com o tráfico de drogas, em associação para tráfico e do conteúdo
das apreensões realizadas
, o que reforça a necessidade de custódia para impedir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública mediante a interrupção da atuação dos integrantes da referida associação.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025